Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705089-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ROBERTO ALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n° 0713908-57.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos do credor. Sustenta que o índice de correção monetária do débito aplicável deve ser o INPC, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar 435/2001, até o momento em que foi declarado inconstitucional em 14.2.2017, quando, então, deve incidir a taxa SELIC. Entende que a matéria deve ser submetida à contadoria judicial, por se tratar de matéria de ordem pública, de modo a verificar a conformidade com o título executivo. Tece considerações. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, que lhe seja dado provimento, para reconhecer o excesso na execução. Subsidiariamente, que os autos sejam enviados para a Contadoria Judicial. Sem preparo em razão da isenção legal. Intimados quanto ao reconhecimento, de ofício, de eventual nulidade da decisão agravada, em razão de possível julgamento citra petita pelo despacho de ID 55860813, os agravantes peticionaram no ID 56479899 indicando a necessidade de reconhecimento da decisão citra petita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. Preliminar de Ofício – Decisão Citra Petita Suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da decisão. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada, de ID 55733228, não analisou o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial. Com efeito, o julgado singular rejeitou a impugnação quanto à inaplicabilidadde do tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e a prejudicial de prescrição, determinou a aplicação da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça e do índice fixado no título exequendo, sem, contudo, analisar a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial. Transcreve-se: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra ROBERTO ALVES TEIXEIRA, na qual alegam, em suma: Aplicação do tema n. 1169 do STJ, Prescrição, Aplicação da súmula 188 do STJ e Excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 184499822). É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. 1. Tema n. 1169 do STJ No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte autora apresentou o valor líquido a ser executado (ID 179746095), conforme consta no pedido. Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. O Distrito Federal apresentou os cálculos que entendeu devidos (ID 165194612). Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do processo. Portanto, rejeito o pedido de aplicação do tema 1169 do STJ levantado pelo Distrito Federal. 2. Prescrição Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o. Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Destaca-se que a interrupção da prescrição por motivo de protesto judicial foi devidamente comprovada nos autos do processo no 0701876-59.2019.8.07.0018, distribuído à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em 25/02/2019, pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF (SINDSASC) na qualidade de substituto processual. Portanto. Vejamos: À vista do exposto, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL para que o Distrito Federal tenha ciência do teor do procedimento de jurisdição voluntária que ora se aprecia. Efetivado o protesto e pagas as custas eventualmente em aberto, os autos deverão ser entregues ao demandante. Contudo, como se trata de processo judicial eletrônico, os autos deverão ser imediatamente arquivados, independentemente de nova conclusão, uma vez que nessa condição sempre se encontrarão à disposição do postulante para consulta e outras providências que julgar pertinentes. Finalmente, destaco que o ajuizamento deste procedimento não torna este Juízo prevento para apreciação de eventual ação de cobrança a ser eventualmente ajuizada pelo autor, já que aqui não se exerceu atividade jurisdicional propriamente dita, com a apreciação de mérito da demanda. Outrossim, nos termos do v. Acórdão restou expressamente consignado a restituição dos valores restituir os valores retidos desde 25/2/2014: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus.No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” Destaca-se, ainda, que os autos da ação originária de n. 0704860-45.2021.8.07.0018 teve seu trânsito em julgado em 08/05/2023, conforme certidão ID 157982513 e que o presente cumprimento de sentença foi protocolado eletronicamente em 28/11/2023, dessa maneira, tal assertiva não merece acolhimento. Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. 3 . Do TEMA 188 do STJ De acordo com a Súmula no 162 do STJ, na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Por outro lado, a Súmula 188 do STJ prevê que os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. É o que prevê o Código Tributário Nacional, no seu artigo 167, parágrafo único: A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. Assim, a respeito da atualização monetária nas ações de repetição de indébito tributário, a jurisprudência do egrégio TJDFT tem decidido o seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CEGUEIRA MONOCULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TESES CONSOLIDADAS. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna os fundamentos da decisão atacada (princípio da dialeticidade). 2. Obsta a nova peça de apelação a preclusão consumativa, que impede a renovação do respectivo ato processual ou mesmo o seu aditamento, ainda que no prazo recursal. 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular ou monocular. 4. Para a correção monetária e os juros de mora sobre débitos oriundos de relação jurídica tributária, deve ser aplicada a mesma regra da atualização e remuneração dos tributos da competência do Distrito Federal, segundo previsão da Lei Complementar distrital 435/2001, com nova redação dada pela Lei Complementar distrital 943/2018, respeitado o princípio do tempus regit actum, e julgamento do STF (RE 870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), adotando a correção monetária pela variação mensal do INPC, com relação aos descontos realizados até 31.05.2018; e pela taxa SELIC, para os descontos realizados a partir de 01.06.2018, sem o acréscimo de quaisquer outros índices. 4.1. Embora se trate de tributo de natureza federal, ao caso, deve ser aplicado o índice de correção monetária dos créditos tributários no âmbito do Distrito Federal, haja vista o art. 157, inc. I, da Constituição Federal. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos na lei vigente à época de publicação da sentença, no caso pelo Código de Processo Civil de 2015, com a definição do percentual somente quando da liquidação da sentença ilíquida na condenação da Fazenda Pública. 6. Apelação voluntária do Distrito Federal não conhecida. Remessa necessária conhecida e provida em parte. (Acórdão 1288657, 00001881120168070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita deverá ser aplicado o entendimento previsto na referida Súmula e no título judicial transitado em julgado. 4 . Excesso de execução Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema n. 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema n. 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). Destaca-se que o título judicial determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ademais, o Acórdão proferido, que reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes todos os pedidos do Sindicato, estendendo o direito tanto para os servidores ativos quanto para os inativos, manteve o índice de correção monetária estabelecido na decisão anterior. Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do processo. Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho e homologo os cálculos do credor de ID 179746095. Preclusa esta decisão, expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se Intimem-se.. Como é cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência O Código de Processo Civil assim estabelece em seus arts. 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Já a doutrina bem esclarece a questão: O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e portanto acarretam a nulidade do ato decisório. (...) Finalmente, a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não argüida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofícios (art. 267, §3o). Note-se que no julgamento ultra petita o juiz foi além do pedido. Exemplo: além dos danos emergentes pleiteados, deferiu também lucros cessantes. Já no julgamento extra petita a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Exemplo: o autor pede proteção possessória e o juiz decide pelo domínio, reconhecendo-o na sentença. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. Págs.. 354/355) 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 485/486) No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, considerando que, ao não analisar o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial, proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. PEDIDO. OMISSÃO. 1. Segundo o artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve-se manter nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 2. A decisão é citra petita quando o juiz não decide sobre algum dos pedidos formulados pela parte, de modo que sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1712179, 07402405220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, a cassação sumária esgota o mérito do recurso. Entretanto, necessária a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a análise do pedido subsidiário formulado pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. Suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, com a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de março de 2024 11:17:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador